Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000246-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVANTE), THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (AGRAVANTE), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (AGRAVANTE), PAULO VICTOR BEZERRA - CPF: 732.280.951-34 (AGRAVADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME. INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA ANTECIPADA E CONFIRMADAS NA SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO AGRAVADA
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual, manteve a exigibilidade de astreintes, negou ilegitimidade de sócio integrante do polo passivo e determinou medidas executivas, como penhora e indisponibilidade de bens.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se as astreintes são exigíveis, tendo sido fixadas em tutela antecipada não revogada;

(
ii
) saber se o valor executado a título de multa cominatória é desproporcional;

(
iii
) saber se o sócio Lúcio Humberto Lopes pode figurar no polo passivo
sem incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

(
iv
) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação.

III. Razões de decidir

3. As astreintes foram fixadas em tutela de urgência confirmada na sentença, o que mantém sua exigibilidade no cumprimento de sentença.

4. A alegação de desproporcionalidade do valor da multa carece de demonstração objetiva, não havendo nos autos cálculo detalhado que possibilite aferição do excesso alegado.

5. A legitimidade do sócio Lúcio Humberto Lopes está amparada na sentença que o incluiu expressamente no polo passivo da condenação solidária, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

6. A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, ainda que de forma concisa, enfrentando os pontos essenciais do debate.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento
não provido
. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. É exigível a multa cominatória fixada em tutela de urgência confirmada pela sentença, no curso do cumprimento de sentença.

2. A alegação de desproporcionalidade da multa cominatória exige comprovação objetiva mediante planilha detalhada.

3. A responsabilidade solidária expressamente reconhecida em sentença transitada em julgado afasta a necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. A decisão judicial que apresenta fundamentos coerentes com o convencimento formado atende ao dever de motivação previsto no art. 489, §1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, §1o; 134; 537, §1o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Construtora Lopes S.A., The
First
Empreendimentos Ltda. e Lúcio Humberto Lopes contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença derivado d
e
ação de rescisão contratual
(
no

1006020-20.2019.8.11.0041
)
, ajuizada por Paulo Victor Bezerra.

Na origem, o exequente
, ora agravado,
pleiteia o cumprimento de sentença que impôs obrigações decorrentes de contrato de compra e venda de unidade autônoma ainda na planta, consistente no Flat no 503 do empreendimento The
First

Apartments
.

O juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes, determinando o prosseguimento da execução, com
a manutenção das astreintes, a averbação da indisponibilidade dos bens junto ao CNIB e penhora no rosto dos autos
no 0038129-46.2015.8.11.0041.

No presente agravo de instrumento, os recorrentes alegam
excesso de execução,
sobretudo com relação ao
valor das astreintes, que superaria o valor da obrigação principal
, bem como a i
nexigibilidade da multa, sustentando que a tutela antecipada que a originou não teria sido confirmada na sentença
.

Alegam, ainda, que o
sócio Lúcio Humberto Lopes,
não tem legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença,
por ausência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

Por fim, alegam v
iolação aos princípios da proporcionalidade, legalidade, contraditório e devido processo legal
e a
usência de fundamentação suficiente da decisão agravada
.

Com base nesses argumentos, requerem,
liminarmente, o efeito suspensivo, para sustar os atos executivos e, ao final, o provimento do recurso, com
a e
xclusão ou redução das astreintes
, o r
econhecimento da ilegitimidade do sócio Lúcio Humberto Lopes e
o
levantamento das constrições sobre seus bens.

O pedido liminar foi indeferido por decisão monocrática
proferida pelo relator antecessor
(
id.
262150289), sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão da tutela recursal.

Contra essa decisão, os agravantes interpuseram agravo interno (
id.
262987533)
, contrarrazoado no id.
263059266.

Contrarrazões ao agravo de instrumento juntada no id.
262978509, nas quais
o agravado defende a
regularidade do cumprimento de sentença
e a
exigibilidade das astreintes, que teriam sido ratificadas na sentença (
id.
111549635)
.

O agravado rechaçou, ainda, a
alegação de excesso de execução
, e a alegação de ilegitimidade passiva de
Lúcio Humberto Lopes, diante de sua atuação no negócio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão central discutida no presente agravo de instrumento diz respeito
à regularidade do cumprimento de sentença promovido pelo agravado
,
sobretudo com relação
à exigibilidade da multa
cominatória (astreintes), sua
suposta desproporcionalidade
, e à
legitimidade do sócio Lúcio Humberto Lopes
para figurar no polo passivo da execução, considerando a ausência de incidente formal de desconsideração da personalidade jurídica.
Também se discute a nulidade da decisão agravada por suposta ausência de fundamentação suficiente.
Passo à análise das alegações deduzidas pelos agravantes.

Da exigibilidade das astreintes

Não prospera a irresignação dos agravantes com relaç
ão à
multa cominatória
, poisa multa foi estipulada em sede de
tutela antecipada, com o
escopo de
compelir os devedores ao cumprimento da obrigação de fazer — cons
ubstanciada na
entrega do imóvel — e foi expressamente confirmada na sentença proferida na ação originária (ID 111549635), nos seguintes termos
:

A tutela de urgência confirmada é aquela que determin
ou que a
requerida providencie o depósito judicial da quantia integral recebida do autor, devidamente atualizada com juros e correção monetária, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nesse contexto, a sentença confirmou os efeitos da tutela antecipada e, consequentemente, reconheceu a exigibilidade da multa cominatória, uma vez que tal penalidade integrava o conjunto coercitivo da liminar.

2.2. Da alegação de excesso de execução – astreintes desproporcionais

Outra tese trazida pelos agravantes diz respeito ao
valor executado a título de astreintes
que, segundo os recorrentes,
ultrapassaria em muito a obrigação principal, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a ponto de configurar enriquecimento sem causa por parte do exequente.

Como se sabe o magistrado pode,
a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o valor ou o modo de cumprimento da multa, se
esta
se tornar excessiva.
É o que se extrai do art.
537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil
, a seguir transcrito:

A
rt. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva;

No entanto, o
fato de a multa cominatória ter atingido valor expressivo não autoriza sua exclusão ou redução automática
, devendo os agravantes demonstrarem de maneira
objetiva que o montante é desproporcional,
mediante a apresentação de
memória de cálculo atualizada e detalhada, demonstrando o valor que a parte executada entende correto.

Com efeito, a falta do referido
cálculo inviabiliza o controle judicial sobre o excesso alegado e, por consequência, afasta a tese recursal.

Além disso, como destacou o juízo de primeiro grau
,
caso “
a executada tivesse cumprido a decisão
”, o montante executado não teria alcançado tal proporção. Tendo sido devidamente “
cientificada do decisum
” permanecendo inerte, não pode agora se
“
beneficiar da própria torpeza
” (id. 171210184 dos autos de origem).

2.
3
.
Da legitimidade do sócio Lúcio Humberto Lopes

Os agravantes alegam que o sócio Lúcio Humberto Lopes não poderia figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, sob o argumento de que não foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme dispõe o art. 134 do Código de Processo Civil.

No caso,
Lúcio Humberto Lopes compôs o polo passivo da demanda desde o início, tendo sido regularmente citado, apresentado defesa e sido expressamente incluído no comando condenatório da sentença.
Vejamos:

Além disso, a
sentença foi proferida de forma solidária em face de todos os demandados, incluindo nominalmente Lúcio Humberto Lopes, e transitou em julgado sem interposição de recurso pelas partes.

Nesse contexto,
não
há que se falar em
ilegitimidade ou de qualquer vício nos atos de constrição patrimonial realizados em nome de Lúcio Humberto Lopes, cuja responsabilidade foi expressamente reconhecida na sentença, transitada em julgado.

2.4.
Da alegada ausência de fundamentação da decisão agravada

Por fim, os
agravantes
sustentam
que a decisão recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação, em afronta ao disposto no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não teria enfrentado de forma adequada os pontos suscitados na impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quanto ao excesso de execução e à legitimidade das partes.

Ao analisar a decisão recorrida, verifico que o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação suficiente e coerente com os elementos constantes dos autos, tendo apreciado expressamente as questões submetidas à sua análise, ainda que de forma sucinta.

Ademais, cumpre destacar que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, tampouco a acolher a tese do recorrente, sendo suficiente que fundamente sua decisão de modo compatível com o convencimento que formou.

2.
5
.
Do agravo interno

Ante o julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Por conseguinte, RESTA PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025